Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INIDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LAD. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELAR EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENTES PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para consumo próprio (art. 28).
3. A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade.
4. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza e quantidade de droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
5. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (cf. Súmula 630, STJ).
6. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
7. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu não reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal.
8. Ausentes os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, não há que se falar em substituição ou na suspensão condicional da pena.
9. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o cômputo do período em que o réu tenha ficado preso cautelarmente, ou mesmo submetido à monitoração eletrônica com restrição de recolhimento domiciliar, para fins de detração da pena.
10. O réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não tem direito de apelar da sentença em liberdade, quando os motivos que fundamentaram a prisão cautelar continuam hígidos, convalidados pela decisão condenatória, a saber, a garantia da ordem pública.
11. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa apenas para redimensionar a pena fixada na sentença.